Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em virtude da falta de interesse processual, resolveu o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, VI do CPC.
2. O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
3. Depois de frustrada a tentativa de busca e apreensão do bem, o juízo sentenciante facultou a autora a conversão do feito em execução, uma vez que o veículo não foi encontrado. No entanto, mesmo devidamente intimada, a autora se manteve inerte.
4. A inércia da autora em optar por uma das faculdades legais, mesmo intimada a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de interesse processual
5. Assim, restou caracterizada a inércia da autora, e a solução apropriada é efetivamente a sua extinção sem julgamento do mérito.
6. Recurso improvido.